Tribunal: TJES
Processo: 5001440-83.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-83.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: MARIA JOSE DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001440-83.2024.8.08.0008

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO:
MARIA JOSE DOS SANTOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA FILIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que possui conta junto ao banco réu para recebimento de seu benefício previdenciário, e em maio/24 foi surpreendida com o saldo negativo de sua conta, ocasião em que tomou ciência que desde junho/23 vem sofrendo descontos indevidos, no valor de R$69,32/mês, sob a rubrica "Paulista Serviços (PSERV)", ressaltando que nunca autorizou o banco a promover tais descontos, bem como não solicitou quaisquer serviços junto à ré Paulista.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) restituir em dobro a parte autora os valores a seguir, com correção monetária e juros de 1% ao mês ambos contados a partir do evento danoso,
descontando-se por certo o valor já ressarcido a autora, de R$681,34, conforme comprovante acostado ao id 46737598 e por ela não impugnado
. b) pagar a requerente a quantia R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso. “

3.
Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO, alegando que tão somente administra a conta da parte recorrida, recebendo a ordem de cobrança quando realizada pela empresa credora, não possuindo qualquer ingerência em operações como mencionada na inicial, já que opera como mero meio de pagamento, sendo o administrador da conta onde seriam realizados os descontos.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço quanto ao desconto indevido realizado benefício previdenciário da parte autora. Outrossim, não há que se falar em ausência de responsabilidade do recorrente dado que, conforme consignado na sentença objurgada, a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações da autora (Teoria da Asserção) observo que se afirma no presente caso falha de responsabilidade do requerido, por desconto realizado em sua conta à sua revelia.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.500,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)